Tribunal: TJMT
Processo: 1020305-64.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020305-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 105.971.418-35 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGLIGÊNCIA DO BANCO AO NÃO DISPONIBILIZAR BOLETOS PARA PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – POSTERIOR INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplente, ante a negligência do banco ao não enviar os boletos para pagamento do débito respectivo, mesmo após ação judicial que determinou o envio os mesmos via e-mail à consumidora, configura ato ilícito que comporta dano moral, presumível e independente de prova.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020305-64.2021.8.11.0003

APELANTE:

MARISA RODRIGUES DE SOUZA

APELADAS:

BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARISA RODRIGUES DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

lançada nos autos da ação de

inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, ajuizada em desfavor do
BANCO CETELEM S/A
,

que
julgou improcedentes os pedidos inaugurais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, cuja execução da verba sucumbencial deverá observar o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aduz em suas razões que a r. sentença merece reforma, pois restou comprovado que
“
a apelante além de cobrar a emissão dos boletos por e-mail, também requereu administrativamente via Procon conforme ID 63467187 bem como via judicial – id 108637743”
(sic)
.

Assevera que mesmo com determinação judicial em outros autos de envio dos boletos ao e-mail da autora, a apelada não cumpriu com a sentença, tanto que além de não enviar os boletos para o devido pagamento, ainda determinou a inserção do seu nome no rol de maus pagadores.

Alega que restou mais do que comprovado nos autos as tentativas por parte da apelante em pagar os boletos em dia, porém a apelada nunca facilitou com a emissão dos boletos, sem levar em consideração que a instituição apelada, em sede de contestação, apenas se limitou em alegar que agiu no exercício regular do direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, por inadimplência, mas em nada demostrou se enviou por e-mail os boletos, restando configurada a má-prestação dos serviços por parte dela, tendo em vista que a apelante não tem como pagar as parcelas sem os boletos.

Enfatiza que é muita injustiça ter sido inclusa no rol dos maus pagadores indevidamente pela apelada e a mesma não ser ressarcida, como compensação ao ofendido e a título de aprendizagem do ofensor.

Defende que o dano moral decorrente da negativação do nome referente a um débito inexistente é presumido, vale dizer, pela simples ocorrência do fato já se considera violada a personalidade da pessoa, sua honra, seu nome e sua boa fama.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para declarar inexistente o débito, e, por conseguinte, condenar a apelada a pagar indenização pelo dano moral em detrimento da inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplente, com os juros e correção monetária previstos em lei, além das custas processuais e honorários (Id 172850671).

O banco apelado, em contrarrazões, rebate os argumentos expostos pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios (Id 172850674).

Não houve o recolhimento do preparo recursal, em face da autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostado no Id 173191199.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARISA RODRIGUES DE SOUZA
,
ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
,
em desfavor de
BANCO CETELEM S/A
, alegando, em síntese, que possui contrato de empréstimo com a requerida, desde 2015, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), em 70 parcelas de R$265,49 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), com início do pagamento em janeiro de 2016, inicialmente mediante desconto em conta de benefício da autora, e posteriormente alterado para envio de boletos face sua aposentadoria ter sido cessada pelo INSS, o que vinha ocorrendo normalmente desde abril de 2016.

Entretanto, continuou narrando que os boletos eram enviados após o vencimento, tendo a autora que arcar com juros e multas, além de ficar implorando pelos boletos para a devida quitação, com parcelas em aberto a partir do mês 12/2018, tendo em vista que a requerida não enviou os boletos, apesar de solicitados.

Informa que em 2019 a autora ingressou com ação de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, a qual gerou o processo nº. 8012819-74.2019.811.0003 e tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, cuja sentença fora de parcial procedência para manter a decisão liminar e determinar que a reclamada procedesse com a emissão dos boletos, e envio para o e-mail indicado pela autora, bem como condenou o banco requerido ao pagamento a título de danos morais à parte autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Após regular processamento deste feito, a Magistrada de piso julgou improcedentes os pedidos inaugurais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde o banco/apelado objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a legitimidade da
inscrição
do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito.

No caso concreto, restou incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, porquanto a própria autora afirma na exordial que
possui contrato de empréstimo com a requerida, desde 2015, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser liquidado em 70 parcelas de R$265,49 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), que, no entanto, restaram inadimplidas em razão do não envio dos boletos à consumidora.

É cediço que o envio de documento para o pagamento do débito – boleto ao consumidor – é ônus que compete à instituição bancária, cuja ausência não exime, contudo, o devedor da obrigação de quitar o valor devido, todavia, o caso sob apreciação guarda certas particularidades.

Isso porque, a autora já ingressou com procedimento administrativo perante o Procon e com demanda judicial visando o envio dos boletos a fim de proceder com a quitação das parcelas regularmente, conforme se constata no Id. 172850669.

Conforme relatado alhures, extrai-se dos autos que em 2019 a autora já tinha ingressado com ação de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, registrada sob o nº. 8012819-74.2019.811.0003 e que tramitou junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, cuja sentença fora de parcial procedência para manter a decisão liminar e
determinar que a reclamada procedesse com a emissão dos boletos, e envio para o e-mail indicado pela autora
, bem como condenou o banco requerido ao pagamento a título de danos morais à parte autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Todavia, mesmo com a determinação judicial supramencionada, o banco requerido não comprovou o envio dos boletos e ainda inscreveu o nome da consumidora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito justamente pela pendência dos pagamentos, cuja regularidade dependia dos seus serviços (envio dos boletos), o que se mostra indevido.

Assim, comprovada a renitência da instituição bancária em cumprir a ordem judicial de envio dos boletos para pagamento, culminando na inserção indevida do nome da consumidora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta patente o ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais.

Guardadas as peculiaridades dos casos, segue
precedente desta Relatora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– ATRASO NA ENTREGA DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS – TENTATIVAS FRUSTRADAS
POR MEIO DE ATENDIMENTO ONLINE OU POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA BANCÁRIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
DANO

MORAL
DEVIDO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se ao presente caso a denominada teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor, pois o apelante submeteu a apelada a uma perda de tempo desnecessária, em detrimento de a questão ser resolvida administrativamente, que não o fez a contento.

Assim, a demora da instituição financeira no fornecimento de
boleto
para liquidação do débito
, bem como a ausência de disponibilização de outros meios para a emissão de segunda via, constitui falha na prestação de serviços a ensejar a sua responsabilização.

A indenização por
danos

morais
deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.”

(N.U 1004989-11.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Por seu turno, era dever da instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, provando que enviou tais boletos e que a inadimplência somente poderia ser atribuída a autora. Nessa toada, tem-se que o réu não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus processual.

De fato, denota-se dos autos que a demandante tentou de todas as formas que lhe foram disponibilizadas realizar o pagamento devido, não se podendo dizer que agiu de forma a se esquivar do pagamento, conforme verifica-se no Id 172850669.

Ao revés, infere-se que a impossibilidade de pagamento se deu a circunstâncias não atribuíveis a apelante.

Portanto, conclui-se que houve falha na prestação de serviços do ente bancário, pelo não envio de boletos a autora ou mesmo por não ter disponibilizado outros meios para pagamento no tempo e modo pactuados.

Assim, uma vez configurado o dano

e a consequente obrigação da instituição bancária em repará-lo, passo a análise do
quantum
a ser fixado.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com o que tem decidido esta Corte de Justiça em casos deste
jaez.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NOME DO CONSUMIDOR INSCRITO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – FATURA ADIMPLIDA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva,
situações observadas no caso dos autos, ao passo que, houve a redução do valor arbitrado na sentença
.
” (RAC n. 1017430-24.2021.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.12.22 - negritei)

Lado outro, não há se falar em declaração de inexistência do débito, porquanto confessadamente contratado, de forma que a instituição bancária deve apenas proceder com a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

Quanto ao pedido inicial de determinação de emissão dos boletos e envio no e-mail da neta da autora (
karlakaroline143@gmail.com
), se trata de matéria já apreciada nos autos nº. 8012819-74.2019.811.0003 que tramitou junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, de modo que eventual descumprimento de sentença deve ser nele informado.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
determinar a exclusão do nome da autora/apelante dos órgãos restritivos de crédito referente ao débito questionado nos autos, bem como condenar o banco apelado ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento
.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, e na oportunidade, arbitro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023